Tribunal: TJDFT
Processo: 0708811-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. PROVA DOS AUTOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS E ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos moldes do artigo 1.694, §1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante.
2. Na hipótese, considerando as despesas das menores e as provas constantes do processo acerca da remuneração de ambos os genitores, entende-se cabível a redução dos alimentos fixados na sentença, por não ser razoável que o progenitor assuma quase a íntegra as despesas dos menores, sobretudo quando demonstrado que ambos possuem condições de arcarem com sua cota parte.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir os alimentos fixados na origem para 210% do salário-mínimo.